Tribunal: TJES
Processo: 5028790-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028790-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ACLE LETAIF MANSUR FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO COLETIVO –
SENTENÇA
QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO
–
PROMOÇÃO DE SERVIDOR
DO PODER JUDICIÁRIO –

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO PARA O PRETENDIDO PAGAMENTO RETROATIVO – INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO
–
RECURSO
CONHECIDO

E
PROVIDO.

1.
O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, porém, não foram comprovadas as condições fixadas pelo título exequendo para o pretendido pagamento dos valores retroativos.

2
.
A implementação da ordem mandamental se deu em razão do parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018 (sem retroativos)”, de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo a agosto de 2018, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

3
.
Conforme já decidido por esta Corte, para o pagamento pretendido, faz-se mister a
“
prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”
(Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 24/07/2024).

4
.
Sem a comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, deve ser acolhida a impugnação para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5
.
Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e acolher a impugnação ofertada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando, por consequência, o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face da r. sentença do evento 8417521, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, proposto por
ACLE LETAIF MANSUR FILHO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e homologou os cálculos apresentados pelo apelado.

Outrossim, condenou o
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ao pagamento das custas processuais, isentando-o, nos termos do artigo 20, V, da Lei de Custas, bem como condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o crédito exequendo.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8417523, o apelante sustenta, em síntese, que: I) “
a decisão apenas determinou que a autoridade deflagrasse o processo promocional dos servidores efetivos relativo ao ano de 2015, determinando que eventuais pagamentos estavam sujeitos a condição futura, a ser apurada pela própria Administração Pública
” (fl. 06); II) “
o título coletivo que ensejou o cumprimento individual não estabeleceu uma obrigação de pagar, muito menos deixou claro que, em havendo esta obrigação, as diferenças seriam devidas de forma retroativa, desde a data da impetração da demanda coletiva
” (fl. 07); III) no julgamento do recurso de apelação cível nº 5010875-05.2021.8.08.0035, de relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, foi decidido que “
o título executivo judicial formado pelo acórdão oriundo do mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 somente estabeleceu obrigação de fazer consistente na deflagração do processo de promoção de 2016, nada dispondo a respeito de eventual ilegalidade do Poder Judiciário Estadual quanto ao preenchimento dos requisitos legais para os servidores substituídos individualmente progredirem funcionalmente ou sobre a ausência de pagamento dos efeitos financeiros

retroativos a julho de 2016
” (fl. 07); IV) “
o acórdão estabeleceu uma condição suspensiva de qualquer pagamento, qual seja, a aferição de que a implementação dos efeitos financeiros da promoção não irá acarretar extrapolação dos limites prudenciais fixados na LRF, evitando-se, assim, prejuízo para a regularidade das finanças públicas do tribunal e do Estado
” (fl. 09); V) “
a execução deve ser extinta integralmente, ante a ausência de título executivo judicial
” (fl. 09); VI) “
o precedente contido no tema 1.075 do STJ não é matéria apta a rever a coisa julgada material
” (fl. 09); VII) “
o próprio TJES no julgamento do mandado de segurança coletivo nº 0022611-21.2018.8.08.0000 (relativo ao ciclo promocional de 2018) reforçou que havia a necessidade de se interpretar as normas de promoção de forma harmônica com as disposições que cuidam das financeiras públicas. De maneira que entendeu não haver direito à progressão de caráter absoluto que possa se sobrepor a outros bens e interesses tutelados juridicamente pelo ordenamento
” (fl. 09); VIII) “
o direito ao pagamento (repercussão financeira) do ato de promoção, por força do definido no acórdão judicial, somente pode se entender adquirido diante da implementação da condição suspensiva definida, qual seja, a recuperação da saúde financeira do Tribunal de Justiça. Logo, só a contar dessa data é que seriam devidas eventuais diferenças
” (fls. 10/11).

O apelado ingressou em juízo com cumprimento individual de acórdão coletivo proferido nos autos do mandado de segurança nº 0006008-38.2016.8.08.0000, assim ementado (grifei):

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834/2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado,
condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro
. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida,
com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Em sede de embargos, enfatizou-se que (destaquei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO SINDIJUDICIÁRIO. OBSCURIDADE DA EXPRESSÃO “MARGEM SEGURA”. PROCEDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 95% DO LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, CONFORME PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 22 DA LRF. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARÂMETRO EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO SINDIJUDICIÁRIO -
A “margem segura” para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado.
- Embargos conhecidos e providos. 2. DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - A contradição atacável por meio de embargos de declaração deve ser interna, isto é, entre as proposições expressas dentro de um mesmo julgado, não se destinando a questionar eventual divergência existente entre os fundamentos da decisão recorrida e tese jurídica divergente ou com fatos e elementos de prova que não constituam argumento ou conclusão do acórdão impugnado. - Na espécie, o recurso aviado pelo Estado não aponta quais argumentos contidos na motivação seriam incompatíveis entre si, limitando-se a levantar uma questão jurídica que conduz a conclusão diferente daquela esposada no aresto invectivado. - Revela-se, assim, claro propósito de rediscutir a matéria, pretensão que não é acobertada pela presente via recursal, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões do convencimento deste relator, inocorrendo situação passível do manejo dos embargos, que se constitui em meio de integração e não de revisão. - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017)

Na inicial da demanda originária, o recorrido destacou que:

Após o trânsito em julgado, o Eminente Vice – Presidente deste Eg. TJES, por meio da decisão de fls. 692/694, deferiu a execução do julgado. Já em sede de Decisão exarada às fls. 726/730 (anexo), a Presidência do Eg. TJES determinou através da decisão judicial a imediata implementação da ordem nos termos em que foi concedida. [...]

Assim sendo, conforme fichas financeiras em anexo, em outubro de 2018, a promoção do ano de 2015 (objeto parcial do mandado de segurança) foi implementada. Ou seja, houve os acréscimos no vencimento.

Vale mencionar que o vergastado acórdão que concedeu a segurança determinou além da implementação da promoção do ano de 2015 que se aplique os efeitos financeiros a partir da impetração do Mandado de Segurança (02/03/2016). Inobstante, até a presente data apenas parte da decisão foi cumprida, restando ao Estado realizar o pagamento das diferenças salariais da impetração do mandado de segurança (02/03/2016) até a efetiva implementação da promoção (10/2018).

O acórdão, contudo, condicionou o pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em complemento, restou esclarecido que os limites a margem segura para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situam-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dessa forma, os efeitos financeiros foram condicionados a realização de um fato, qual seja, existência de disponibilidade financeira e margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados pela LRF. Sendo estes limites, patamar inferior a 95% do limite de despesa com pessoal.

Ocorre que, através dos Relatórios de Gestão Fiscal do TJES (anexos) divulgados no Portal da Transparência o órgão está dentro do limite orçamentário de despesa com pessoal desde o ano de 2018, razão pela qual não existe mais a condição suspensiva do cumprimento da decisão. Logo, há prova suficiente do descumprimento da decisão judicial.

A decisão referida na inicial do cumprimento individual do acórdão coletivo, juntada ao evento 8417505, refere-se ao parecer técnico que afirmou que os percentuais de gastos com pessoal se manteriam “
abaixo dos limites prudencial e legal, mesmo
com a inclusão da promoção de 2015 a contar de setembro/2018
(
sem retroativos
)
” [destaquei], de modo que se entendeu respeitada a “margem segura” fixada no acórdão dentro dos limites em que efetivamente implementados, sem considerar, assim, o período retroativo à data ali estabelecida, objeto específico do cumprimento individual do acórdão coletivo.

A impugnação à execução ofertada pelo ente público apelante destacou justamente a necessidade de implementação da condição futura a ser apurada pela própria Administração (evento 8417514, fl. 04), o que não está comprovado nos presentes autos, dada a necessidade de existência de disponibilidade financeira e de “margem segura” para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Acerca da matéria, em julgado recente, sob a relatoria designada da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira,
em hipótese específica relativa à promoção de 2015 (tratada no título exequendo)
, assim decidiu a egrégia 4ª Câmara Cível (destaquei):

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA RESTABELECER OS EFEITOS FUNCIONAIS DA PROGRESSÃO NA CARREIRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS SUBSTITUÍDOS, SUSPENDENDO OS EVENTUAIS EFEITOS FINANCEIROS NA FORMA DA LEI ESTADUAL Nº 10.471/2015.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E MARGEM SEGURA PARA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE APELADO. RESPEITO AOS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO EXECUTIVO CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em respeito à coisa julgada (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88, e art. 502 do CPC/2015), à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar a conclusão disposta na decisão judicial, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias ou ampliar o objeto do que foi mencionado na parte dispositiva do decisum. 2) O acórdão lavrado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, relacionado à promoção de 2015 dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, retrata situação diversa daquela constante nos demais acórdãos lavrados pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício envolvendo os processos de promoção na carreira dos anos seguintes dos mencionados servidores, pois enquanto nestes últimos arestos foi reconhecida apenas a omissão injustificada da Presidência desta Corte de Justiça em deflagrar o processo de progressão na carreira dos servidores e, por isso, ordenada a sua abertura,
naquele aresto que tratou da promoção de 2015 foi concedida parcialmente a segurança “para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232/2015 e nº 1.233/2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração
, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando,
contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
. 3) O acórdão do MS coletivo que se pretende executar individualmente nesta demanda estabeleceu condicionante expressa de que
o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000 sido esclarecido o que seria essa “margem segura” e de que forma tal fato poderia ser comprovado.
4) A obrigação de pagar constante no acórdão lavrado no MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000
somente será exigível do Estado apelado com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a despesa indicada e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal
, nos termos do art. 798, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Civil,
ônus do qual não se desincumbiu o exequente
apelante, tornando
inviável o processamento do feito executivo, que corretamente foi extinto pela julgadora monocrátic
a com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015
. 5) Recurso desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 5029056-19.2023.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, julgado em 05/06/2024).

No voto condutor do aludido julgado foi pontuado que:

(...)

Não se nega a possibilidade que o exequente obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2015, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de outubro de 2018. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no título judicial como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelado não foram demonstradas concomitantemente à propositura da execução individual pelo recorrente.

É importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da ADI nº 5606, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”. No caso em questão as condicionantes foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº 000608-38.2016.8.08.0000 e não foram satisfeitas, descortinando o acerto da sentença objurgada que extinguiu sumariamente o processo executivo.

(...).

Após embargos, julgados em 24/07/2024, foi assinalado, outrossim, que (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO LAVRADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DETERMINADAS CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO EXEQUENTE QUE TORNOU O ACÓRDÃO INEXIGÍVEL. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DAS PROVAS OU CONTRADIÇÃO A RESPEITO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE EXAMINADO E DESNECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS, POIS AQUELES MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS FORAM ANALISADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3) Não houve omissão a respeito da análise das provas constantes nos autos e nem contradição acerca da distribuição do ônus probatório, pois foi devidamente esclarecido no voto condutor do acórdão quais seriam os elementos probatórios necessários para demonstrar que o título executivo judicial coletivo teria aptidão para ser objeto de execução individual pelo servidor embargante, tendo ficado claro que
os Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Judiciário e o fato de a Administração Judiciária ter implementado administrativamente os efeitos da

progressão funcional a partir de determinado momento não seriam suficientes para tanto, na medida em que não possuem, por si só, a capacidade de evidenciar a disponibilidade financeira e o impacto que resultaria no limite de despesa de pessoal com a implementação dos efeitos financeiros de todos os servidores abarcados pela promoção de 2015.
4) Inexisto nos autos
nenhuma prova da capacidade de o Poder Judiciário assumir os custos da promoção de 2015 de forma retroativa para todos os servidores beneficiários sem que isso impacte seus limites orçamentários e venha a superar os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o que tornou impossível reconhecer a exigibilidade do acórdão lavrado no mandado de segurança coletivo para fins de propositura de execução individual no julgamento do precedente apelo, de forma que competia a entidade sindical solicitar a prévia liquidação daquele julgado coletivo ou o servidor buscar o acesso a esta informação na via administrativa, inexistindo prova diabólica a este respeito, uma vez que existem mecanismos previstos na Constituição da República para assegurar o direito à informação
. 5) Se a sentença questionada foi preservada no julgamento do precedente apelo para manter a extinção prematura da execução individual proposta pelo embargante, ainda que com base em fundamentação diversa, não há que falar em modificação da distribuição do ônus do pagamento das verbas sucumbenciais, pois o embargante permaneceu sendo o sucumbente exclusivo da demanda executiva. 6) Recurso desprovido.

Nesse contexto, considerando que não há comprovação da condição estabelecida pelo título exequendo, mormente para pagamento do retroativo pleiteado, assiste razão ao apelante quanto à inexigibilidade da obrigação constante do título exequendo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
DA
R-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e acolher a impugnação ofertada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando, por consequência, o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável o artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, pois o procedimento executivo autônomo não é imprescindível para a execução do título judicial genérico, que admite execução de forma coletiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto para, no mérito,
DA
R-LHE

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e acolher a impugnação ofertada pelo
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, para extinguir a execução, dada inexigibilidade da obrigação de pagar, condenando, por consequência, o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.